Tribunal: TJSP
Processo: 1043219-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO por danos materiais. Contrato de compra e venda. Restituição de IPTU. Sentença de procedência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas, dos honorários advocatícios, além de multa e indenização por litigância de má-fé. Insurgência das partes. Ausência de prova de que o imposto foi gerado depois da imissão do comprador na posse do imóvel. Ônus processual

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO por danos materiais. Contrato de compra e venda. Restituição de IPTU. Sentença de procedência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas, dos honorários advocatícios, além de multa e indenização por litigância de má-fé. Insurgência das partes. Ausência de prova de que o imposto foi gerado depois da imissão do comprador na posse do imóvel. Ônus processual que competia à vendedora, uma vez que foi ela quem pagou e cobrou o reembolso do autor. Inexigibilidade do débito. Litigância de má-fé em razão do desmembramento de questões em várias ações, de forma injustificada e desleal. Indevida movimentação do Judiciário com a finalidade de angariar maior recebimento de honorários advocatícios. No entanto, a condenação à multa deve ser reduzida e afastada a indenização, ante a pequena complexidade da causa e procedência da demanda. Custas e honorários fixados com base no princípio da causalidade. Sentença reformada em parte. Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1043219-40.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio
Preto,
em
que
é
apelante/apelado
MRV
NRK
XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA, é apelado/apelante EDIVALDO ANITO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17188
APELAÇÃO CÍVEL No 1043219-40.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELANTE/APELADO: MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA
APELADO/APELANTE: EDIVALDO ANITO DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO por danos
materiais. Contrato de compra e venda.
Restituição
de
IPTU.
Sentença
de
procedência,
com
condenação da
parte
autora ao pagamento das custas, dos
honorários advocatícios, além de multa e
indenização por litigância
de má-fé.
Insurgência das partes. Ausência de prova
de que o imposto foi gerado depois da
imissão do comprador na posse do imóvel.
Ônus processual que competia à vendedora,
uma vez que foi ela quem pagou e cobrou o
reembolso do autor. Inexigibilidade do
débito. Litigância de má-fé em razão do
desmembramento
de questões
em várias
ações, de forma injustificada e desleal.
Indevida movimentação do Judiciário com a
finalidade de angariar maior recebimento
de honorários advocatícios. No entanto, a
condenação à multa deve ser reduzida e
afastada a indenização, ante a pequena
complexidade da causa e procedência da
demanda. Custas e honorários fixados com
base
no
princípio
da
causalidade.
Sentença reformada em parte. Recurso do
autor a que se dá parcial provimento,
negando-se provimento ao recurso da ré.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 129/130, embargada e declarada
as fls. 195, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
a ação, para o fim de se determinar a restituição ao autor,
do valor pago referente à parcela de IPTU - R$62,41 - com
correção e juros de mora da citação. Todavia, considerando-se
que foram propostas diversas ações para solução de questões
que poderiam ter sido apreciadas em único feito, o que se tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é que a parte autora foi quem, em última análise, deu causa à
propositura da presente ação, e em razão disso a condenou ao
pagamento do ônus da sucumbência, fixando honorários em
R$1.000,00, nos termos do §8o, do artigo 85, do NCPC,
observando-se o §3o, do artigo 98, do NCPC, arcando, ainda,
com as sanções relativas à litigância de má-fé, condenando-a
ao pagamento de multa equivalente a 02 salários mínimos, nos
termos do §2o, do artigo 81, do NCPC, além de indenização que
vai fixada em R$1.000,00.
Inconformadas recorrem as partes.
A ré as fls. 137/146, sustentando, em
suma, que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
obrigação do promitente comprador pelo pagamento das despesas
tributárias é a partir de sua efetiva posse, sendo assim
devido o reembolso cobrado; que o autor ingressou na posse em
28.04.2016 e a cobrança se refere ao período de maio a
dezembro de 2016; que pagou a totalidade porque não havia
ocorrido o desmembramento, sendo que realizou o rateio para o
pagamento por parte de cada comprador. Assim, requer a
reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
E o autor as fls. 198/208, sustentando,
em síntese, que sendo a ação julgada procedente a fixação de
honorários em desfavor do autor viola o disposto no artigo 85
do CPC; que foi lesado pela empresa apelada em virtude de
cobrança ilegal; que a condenação por litigância de má-fé e
indenização ocorreu em patamares absurdos; que o ajuizamento
de mais de uma ação acerca do mesmo contrato está dentro dos
limites do exercício de prerrogativa constitucional que é o
seu direito de ação; que além disso a opção partiu do
causídico no livre exercício da profissão; que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva comprovação de prejuízo da apelada a ensejar a
fixação de indenização. Assim requer a reforma da sentença,
para inverter o ônus sucumbencial, sendo a apelada condenada
ao pagamento da verba honorária sucumbencial, bem como sejam
afastadas as condenações desfavoráveis ao apelante, ou ainda,
subsidiariamente, que as condenações atendam aos requisitos
do art. 81, caput, do CPC.
Os
recursos
foram
processados,
com
contrarrazões as fls. 224/227 e 246/250.
É a síntese do necessário.
O recurso da ré não comporta acolhimento.
No presente caso, verifica-se que o
autor, ora apelante/apelado, foi imitido na posse do imóvel
em 28 de abril de 2016 (fls. 85) e a cobrança a título de
reembolso de IPTU foi efetuada em 27/07/2016 (fls. 27).
E em que pese a apelada afirmar que o
valor cobrado se refere a período em que o autor já estava na
posse, não comprovou que o fato gerador do aludido tributo
pago à municipalidade seja posterior à entrega das chaves,
como forma de amparar sua alegação, prova que lhe competia,
uma vez que foi ela quem, a pretexto de que pagou, cobrou o
reembolso do autor.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Pedido de
restituição de valores pagos indevidamente a
título de IPTU - Ré que não se desincumbiu de
comprovar que o imposto recaiu sobre o imóvel
após
a
entrega
das
chaves

Ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da data da efetiva constituição
da dívida - Obrigação de pagamento do IPTU
que é da construtora - Restituição devida -
Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1032126-80.2018.8.26.0576;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data
de Registro: 02/07/2019)
Desse modo, a procedência do pedido
inicial para declarar a inexigibilidade do valor cobrado a
título de “Reembolso de IPTU” deve ser mantida.
No
mais,
a
sentença
merece
reforma
parcial para reduzir as penas por litigância de má-fé.
A priori, entendo que a condenação do
autor por litigância de má-fé deve ser mantida, haja vista
que é evidente a temeridade na proposição de diferentes
ações, todas com base no mesmo contrato para a solução de
questões
de
pouca
complexidade
material
e
patente
insignificância financeira.
E
embora
procure
o
autor
encontrar
justificativa plausível para tal comportamento, nenhuma delas
se mostrou relevante, sendo desarrazoada a movimentação
desnecessária do Judiciário, além de sobrecarregar a parte
contrária e receber honorários advocatícios por cada uma das
ações propostas, o que não pode se admitir.
O fato de o autor ser beneficiário da
gratuidade ou titular de direito constitucional de ação e de
acesso à Justiça, não lhe isenta e muito menos permite que
atue processualmente de forma desleal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, levando-se em conta a pouca
complexidade da matéria somada à procedência do pedido
inicial, entendo ser o caso de afastar a condenação referente
à indenização, bem como, reduzir a multa por litigância de má-
fé para o valor de um salário mínimo, nos termos do art. 81,
§2o do Código de Processo Civil.
Por fim, entendo que deve ser mantida a
condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios com base no princípio da
causalidade e não da sucumbência, já que, como bem
fundamentado pelo douto sentenciante, foi a parte autora quem
deu causa ao ajuizamento da presente ação, desmembrada
injustificadamente e de forma desleal das demais, em
movimentação desnecessária do Judiciário.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, para afastar a indenização e
reduzir a multa por litigância de má-fé para um salário
mínimo federal e nega-se provimento ao recurso de apelação da
ré. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, os honorários sucumbenciais recursais devidos
ao patrono da parte autora ficam fixados em R$ 500,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica